Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente procedente para reduzir o valor do débito – Pretensão de reconhecimento de excesso de execução superior ao declarado pelo Juízo a quo ­– Diferença causada por equívoco nos cálculos do agravante – Honorários na impugnação equivalentes a valor irrisório (R$ 100,00) comportam majoração com base no princípio da equidade, sob pena de indevido aviltamento do exercício da advocacia.